Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001728-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ADINA DE SOUZA ALMEIDA RABELO - CPF: 032.981.563-61 (AGRAVANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. INTERPRETAÇÃO DO JULGADO NOS ESTRITOS LIMITES DO DISPOSITIVO. VEDAÇÃO À AMPLIAÇÃO PARA ALCANÇAR PROVIDÊNCIAS NÃO EXPRESSAMENTE DETERMINADAS. MATÉRIAS RELATIVAS À ILEGITIMIDADE ATIVA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, CESSÃO DO CRÉDITO E EXCESSO DE PENHORA JÁ SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a remoção e avaliação de veículo penhorado via sistema RENAJUD, com nomeação da exequente como depositária do bem.

2.
A agravante sustenta a nulidade dos atos expropriatórios praticados antes da citação válida, ao fundamento de que acórdão proferido nos autos dos embargos à execução, reconheceu a nulidade da citação e determinou o retorno do feito à origem para regular processamento da defesa.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se validade dos atos constritivos praticados na execução.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão reconheceu a nulidade da citação, declarou tempestivos os Embargos à execução e determinou o retorno dos autos, sem ordenar o levantamento das constrições já efetivadas.

5.
A decisão deve ser interpretada nos limites do dispositivo, vedada ampliação de efeitos para alcançar providências não expressamente previstas.

6.
A nulidade da citação não implica, por si só, a invalidação automática dos atos constritivos subsequentes.

7.
As alegações de ilegitimidade ativa, inexigibilidade do título, ausência de autorização para cessão do crédito e excesso de penhora já foram submetidas à apreciação nos Eembargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da nulidade da citação não importa, automaticamente, na desconstituição de todos os atos constritivos anteriormente praticados, quando o acórdão respectivo não contém determinação expressa nesse sentido.

2. Os limites objetivos do julgado são definidos pelo conteúdo do dispositivo, vedada interpretação ampliativa para alcançar providências não expressamente estabelecidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 141, 492 e 505.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1028238-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025, publ. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ADINA DE SOUZA ALMEIDA RABELO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Execução extrajudicial nº 1045065-89.2023.8.11.0041, proposta por HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

A decisão deferiu a remoção e avaliação do veículo penhorado via sistema RENAJUD, nomeando o exequente como depositário do bem (id. 216204046, Pje de origem).

A agravante sustenta, em síntese, que reconhecida a nulidade de sua citação em sede de apelação nos autos dos embargos à execução, os atos constritivos praticados antes da citação válida não poderiam subsistir. Afirma que, apesar disso, foram mantidas constrições incidentes sobre crédito penhorado em rosto de outros autos e sobre veículo de sua propriedade. Aduz a ilegitimidade ativa da exequente, inexigibilidade do título, ausência de autorização para cessão do crédito e excesso de penhora. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade dos atos expropriatórios praticados antes da citação válida ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de penhora, com liberação do veículo, ou a suspensão da execução (id. 341680854).

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (id.

344142393).

O agravado requer o desprovimento do recurso (id. 350812388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O Agravo de instrumento busca a reforma da decisão que deferiu a remoção e avaliação do veículo penhorado via sistema RENAJUD, ao argumento que o Juízo afrontou o acórdão proferido por esta Câmara, ao dar prosseguimento à execução e manter os atos constritivos já efetivados, embora reconhecida a nulidade da citação, nos autos dos embargos à execução.

Contudo, o reconhecimento da nulidade da citação na execução não importa na automática desconstituição dos atos constritivos subsequentes, inexistindo descumprimento ao acórdão.

O dispositivo do acórdão restou assim redigido:

“Face ao exposto, dou provimento

à apelação para
reconhecer a nulidade da citação
realizada na execução nº 1045065-89.2023.8.11.0041,
declarar tempestivos os embargos opostos e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento
.” (id. 310529390)

Da leitura do
decisum
, não se extrai determinação específica voltada à desconstituição automática, autônoma e imediata de todos os atos constritivos já efetivados no feito executivo. Tampouco se identifica ordem expressa de levantamento de penhoras, cancelamento de restrições ou invalidação generalizada de providências executivas anteriormente deferidas.

O que houve foi o reconhecimento da nulidade da citação, com a consequente declaração de tempestividade dos Embargos à execução e a determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento da insurgência defensiva.

A determinação colegiada se restringiu ao regular prosseguimento dos Embargos à execução e seu exame.

O acórdão deve ser interpretado nos estritos limites de seu dispositivo, sem ampliação de efeitos para alcançar providências nele não expressamente determinadas, sobretudo porque a invalidação dos atos processuais deve observar com exatidão ao conteúdo do pronunciamento judicial.

Assim, ausente disposição expressa no sentido de desfazer, de imediato, todas as constrições já lançadas, não há que se falar em afronta ao julgado pelo prosseguimento da execução e regular processamento dos embargos, exatamente como determinado por esta Câmara.

Sobre o assunto, colho o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação das decisões judiciais deve observar os limites objetivos da coisa julgada material, que são definidos pelo comando expresso contido no dispositivo da sentença ou acórdão, não se estendendo à fundamentação.

O acórdão exequendo declarou, de forma clara e precisa, a nulidade apenas dos negócios jurídicos relativos aos imóveis matriculados sob os números 5.205 e 29.271, inexistindo qualquer menção aos demais bens descritos na escritura pública.

A circunstância de a petição inicial ter requerido a anulação integral da escritura não autoriza a ampliação do alcance da decisão judicial, cuja eficácia está limitada ao conteúdo do dispositivo, conforme os princípios da congruência e da adstrição.

A pretensão de ampliar a nulidade declarada configura rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, afrontando a garantia constitucional da coisa julgada material (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

A alegação de erro material não se sustenta, pois inexiste equívoco evidente e meramente formal na decisão; trata-se de questão de mérito, que reflete a opção deliberada do colegiado ao limitar a nulidade a determinados imóveis.

A fundamentação da decisão judicial não possui aptidão para ampliar os efeitos do dispositivo, sendo inaplicável a interpretação sistemática quando tal interpretação conduz à modificação do conteúdo decisório após o trânsito em julgado.

Argumentos relativos a eventual enriquecimento sem causa ou à posse dos imóveis devem ser analisados em ação própria, não cabendo a revisão dos efeitos da decisão exequenda na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os limites objetivos da coisa julgada material são definidos exclusivamente pelo dispositivo da decisão judicial, não se estendendo à fundamentação.

A ampliação do alcance de nulidade declarada no acórdão exequendo é vedada após o trânsito em julgado, ainda que se alegue incongruência entre o pedido inicial e a decisão proferida.

A interpretação extensiva do dispositivo de sentença para incluir imóveis não mencionados expressamente viola os princípios da segurança jurídica e da intangibilidade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 141, 492 e 505.

(TJMT, N.U 1028238-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Por fim, as alegações de ilegitimidade ativa, inexigibilidade do título, ausência de autorização para a cessão do crédito e excesso de penhora já foram submetidas à apreciação nos autos dos Embargos à execução, via processual própria para seu exame.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026